Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito industrial. Indeferimento de perícia contábil. Cerceamento de defesa não configurada. Capitalização mensal de juros. Abusividade não caracterizada. Oferecimento de bem em garantia. Impossibilidade de alegar posterior impenhorabilidade. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedentes os embargos à execução e indeferiu o pedido de perícia contábil.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cerceamento de defesa em caso de indeferimento de perícia contábil e análise das teses de ausência de pactuação expressa da capitalização de juros no contrato, cobrança de juros remuneratórios acima do praticado no mercado e possibilidade de alegar impenhorabilidade por bem dado em garantia na ocasião da contratação, por ser utilizado como meio de trabalho.
III. Razões de decidir
3. O requerimento de prova contábil se mostra desnecessário para demonstrar que a taxa de juros está acima da média do mercado e apurar o excesso de execução, porque a taxa média é divulgada periodicamente pelo Banco Central, portanto de fácil obtenção, sem necessidade de conhecimento técnico especializado. Preliminar rejeitada.
4. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato.
5. Não há falar em abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (1,98% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação (1,36%), porque não está nitidamente divergente e destoante da média apurada pelo Banco Central do Brasil, e nem mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.
6. Se quando da celebração do contrato, se der em garantia um bem, a fim de viabilizar o adimplemento do contrato, não pode depois alegar sua impenhorabilidade, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) - vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Sessão, j. 22/10/2008; TJDFT, Acórdão 1789417, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023.